Tribunal: TJSP
Processo: 4022035-78.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – CIVIL – ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – COMPETÊNCIA – ACIDENTE DE TRABALHO – Acidente ocorrido com trator de propriedade de empresa individual locadora de máquinas e labor contratada por empresa contratada pela Prefeitura do Município de Campinas – Competência da Justiça do Trabalho para apreciar a matéria discutida – Inteligência do art. 114, VI, da CF,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – CIVIL – ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – COMPETÊNCIA – ACIDENTE DE TRABALHO – Acidente ocorrido com trator de propriedade de empresa individual locadora de máquinas e labor contratada por empresa contratada pela Prefeitura do Município de Campinas – Competência da Justiça do Trabalho para apreciar a matéria discutida – Inteligência do art. 114, VI, da CF, da Súmula Vinculante no 22 do E. STF, e da Súmula no 392 do TST – Jurisprudência deste E. TJSP em consonância com o entendimento firmado no C. TST – Sentença anulada – Recurso não conhecido, com determinação de remessa ao E. TRT da 15a Região.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4022035-78.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são
apelantes/apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS e COLEPAV
AMBIENTAL LTDA, é apelado/apelante DARCI MARCELINO - ME e
Litisconsorte Passivo AGF BRASIL SEGUROS S/A, Apelados ESEQUIEL
SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ERENICE SILVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), EDINEI SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ELIEL SILVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), ELISANGELA SILVEIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA) e ELIANA SILVEIRA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, e
determinaram a sua remessa ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15a
Região, para sua distribuição a uma das Varas Especializadas competentes para o
seu julgamento no âmbito de sua jurisdição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RENATO DELBIANCO (Presidente) e VERA ANGRISANI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022035-78.2013.8.26.0114 -Voto no 8.976
2
Apelação Cível no 4022035-78.2013.8.26.0114
Aptes/Apdos: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS e COLEPAV
AMBIENTAL LTDA
Apelados: Esequiel Silveira, Erenice Silveira, Edinei Silveira, Eliel Silveira,
Elisangela Silveira dos Santos e Eliana Silveira da Costa
Apelado/Apelante: DARCI MARCELINO - ME
Litisconsorte Passivo: Agf Brasil Seguros S/A
Comarca: Campinas
Voto no 8.976
PROCESSUAL CIVIL CONSTITUCIONAL CIVIL
ADMINISTRATIVO APELAÇÃO COMPETÊNCIA
ACIDENTE DE TRABALHO Acidente ocorrido com
trator de propriedade de empresa individual locadora de
máquinas e labor contratada por empresa contratada pela
Prefeitura do Município de Campinas Competência da
Justiça do Trabalho para apreciar a matéria discutida
Inteligência do art. 114, VI, da CF, da Súmula Vinculante
no 22 do E. STF, e da Súmula no 392 do TST

Jurisprudência deste E. TJSP em consonância com o
entendimento firmado no C. TST Sentença anulada
Recurso não conhecido, com determinação de remessa ao
E. TRT da 15a Região.
Trata-se de recursos interpostos pelas corrés
MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS (fls. 503/515) e COLEPAV AMBIENTAL LTDA.
(fls. 518/531), bem como de “recurso adesivo” interposto pela também corré
DARCI MARCELINO MENDES ME (fls. 548/558), contra a r. sentença de fls.
492/495, integrada pela r. decisão de fls. 516 que rejeitou os embargos de
declaração de fls. 497/502 opostos por COLEPAV AMBIENTAL LTDA. , cujo
relatório adoto, que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores
ESEQUIEL SILVEIRA, ELIANA SILVEIRA DA COSTA, ERENICE SILVEIRA,
EDINEI SILVEIRA, ELIEL SILVEIRA e ELISANGELA SILVEIRA DOS SANTOS,
para afastar o pedido de reparação de danos materiais, e “para condenar os
requeridos, solidariamente, a pagar a cada um dos requerentes indenização por
danos morais, no valor de R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos
reais), monetariamente atualizado pela tabela prática de atualização dos débitos
das Fazendas Públicas modulada desde a data da sentença (Súmula 362 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022035-78.2013.8.26.0114 -Voto no 8.976
3
Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros moratórios nos termos da Lei
12.703/2012 a partir da data do fato (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça)”,
ocorrido em 29.04.2013 (fls. 33/34, 317/318, 345/346 e 375/376), ou seja, para
condenar as corrés na reparação de danos morais no “patamar relativamente
elevado de cem salários mínimos para cada um dos requerentes” (g.n.),
totalizando o valor correspondente a 600 (seiscentos) salários mínimos, atuais de
R$ 598.800,00 (quinhentos e noventa e oito mil e oitocentos reais)(1). Em razão da
sucumbência, condenou as corrés ao pagamento de honorários advocatícios, em
favor dos patronos dos autores, arbitrados no patamar de 8% (oito por cento)
sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 3o, II), “observado, para o fim do
parágrafo 5o do mesmo artigo, o percentual mínimo da faixa anterior”, bem como
afastou a condenação dos autores nos ônus sucumbenciais, por serem
beneficiários da assistência judiciária, deferida às fls. 54 (cf. fls. 494).
Na lide secundária, instaurada em função da
denunciação da lide promovida pela corré COLEPAV AMBIENTAL LTDA. contra a
companhia seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A (fls. 250), julgou procedente o
pedido “para condenar a denunciada a ressarcir a denunciante do valor que esta
vier a dispender no cumprimento do item 1, até o limite de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) e observada a franquia prevista na apólice” (fls. 141/151,
210/241 e 285/316) (g.n.). Diante da aquiescência da denunciada ao pedido da
denunciante (fls. 259/260), deixou de condená-la nos ônus da sucumbência (cf. fls.
494).
Diante da sucumbência experimentada, recorreu a
corré MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS, pugnando pela reforma do r. julgado
monocrático (fls. 503/515), alegando, em síntese, que: (a) é parte ilegítima para
figurar no polo passivo da demanda (CPC, art. 485, VI), visto que (a.1) mantém
contrato de prestação de serviços, consistente na manutenção de áreas verdes
municipais, apenas com a empresa COLEPAV AMBIENTAL LTDA., anteriormente
designada EQUIPAV S/A PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E COMÉRCIO (fls.
85/110, 158/166 e 405/421), no qual há previsão de subcontratação, conforme sua
(1) Atualmente, 600 (seiscentos) salários mínimos correspondem a R$ 598.800,00 (quinhentos e
noventa e oito mil e oitocentos reais), uma vez que o valor do salário mínimo, cuja vigência se iniciou
em 1o.01.2019 (Decreto no 9.661), é de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022035-78.2013.8.26.0114 -Voto no 8.976
4
cláusula 17a (décima sétima), nos termos do art. 72 da Lei no 8.666/1993(2), se
responsabilizando a COLEPAV, única e exclusivamente, pela execução dos
serviços e por todos os encargos trabalhistas e tributários (fls. 99, 165 e 419); e
(a.2) não possui qualquer vínculo contratual com a empresa individual DARCI
MARCELINO MENDES ME, subcontratada da COLEPAV (fls. 41/44, 167/172,
394/396 e 448/450), e “única responsável pelo fornecimento dos tratores com
motoristas, estes sem qualquer vínculo trabalhista com a empresa COLEPAV” (fls.
507), não se estabelecendo, na subcontratação, “qualquer vínculo direto e
imediato entre a Administração e o subcontratado” (fls. 508); (b) o acidente, que
provocou a perda das suas 2 (duas) pernas, ocorreu por culpa exclusiva da vítima,
que substituía o seu próprio filho (EDINEI SILVEIRA) na condução do trator no dia
do acidente, para o que não possuía habilitação (assumindo, portanto, o risco da
sua conduta), momento em que se sentiu mal, como restou provado no inquérito
policial por meio de depoimento prestado pelo seu filho (EDINEI), a quem
confessou o fato antes de falecer (fls. 355 e 455); (c) a vítima não faleceu em
decorrência dos ferimentos sofridos no acidente, mas sim em razão de
broncopneumonia aguda, conforme comprovou o laudo de exame necroscópico
(fls. 45 e 391); (d) não há responsabilidade da MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS,
nem mesmo por eventual omissão que, de todo modo, exigiria a prova de dolo
ou culpa de agente público (prática de ato ilícito), configurando a chamada faute
du service , restando afastada não apenas a existência de nexo de causalidade
entre o acidente e a alegada omissão da Administração, mas também o dever de
indenizar os autores; (d) pelo teor das cláusulas '9.4', '9.5', '9.12', '9.13', '9.15' e
'9.22' (cf. fls. 92/94, 162 e 412/414), do contrato firmado entre a
MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS e a sociedade empresária COLEPAV (fls.
85/110, 158/166 e 405/421), esta é “exclusivamente responsável pela execução
dos serviços e eventuais danos dele decorrentes, principalmente em se tratando
de serviços subcontratados” (fls. 512); (e) o pedido atinente aos danos materiais
foi corretamente afastado, pois a vítima sequer era empregado da corré DARCI
MENDES
ME, mas sim o seu filho e autor EDINEI; (f) além de não haver
ocorrido qualquer conduta ilícita que pudesse atingir a vida privada dos autores, o
valor da condenação de R$ 572.400,00 (quinhentos e setenta e dois mil e
(2) Lei no 8.666/1993, Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento,
até o limite admitido, em cada caso, pela Administração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022035-78.2013.8.26.0114 -Voto no 8.976
5
quatrocentos reais) é abusivo, desproporcional e excessivo, fugindo aos
parâmetros fixados tanto no Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei no
4.417/1962, art. 84, § 1o(3)), que limita a indenização por danos morais às balizas
de 5 (cinco) e 100 (cem) salários mínimos; quanto na Lei de Imprensa (Lei no
5.250/1967), que fixa, como valor máximo, o valor correspondente a 200
(duzentos) salários mínimos; e, finalmente, (g) na remota hipótese de manutenção
da responsabilidade do ente público, a indenização deverá ser reduzida a valor
razoável, limitada aos parâmetros legais, considerando, ainda, a gravidade da
culpa de cada um dos partícipes.
Do mesmo modo, igualmente recorreu a corré
COLEPAV AMBIENTAL LTDA. (fls. 518/531), pleiteando, inicialmente, a anulação
da r. sentença apelada (fls. 522/524), aduzindo que a mesma feriu o princípio da
adstrição (da congruência ou da conformidade), apresentando-se extra petita, visto
que os pedidos formulados pelos autores foram calcados em inverídicos fatos (cf.
fls. 01/06), manifestados por comportamento eivado de má-fé, de que (i) a vítima
seria funcionário das empresas COLEPAV e DARCI MENDES
ME; (ii) os
autores dependiam economicamente da vítima, não possuindo outra fonte de
renda que não o benefício previdenciário recebido pela vítima; (iii) os autores não
receberam qualquer auxílio das corrés; (iv) o trator desceu desgovernado área em
declive, sem que houvesse imprudência ou falha humana por parte da vítima; e (v)
o falecimento da mãe dos autores foi causado pela perda de seu pai (fls. 24),
afirmação que não restou provada nos autos; o que tudo deixou de ser
considerado pelo V. Juízo a quo, pois “a providência jurisdicional foi com base em
fundamento não invocado, e aqueles que vieram a ser invocados não são a
verdade dos fatos” (fls. 523).
No mérito, a corré COLEPAV pugnou pela integral
reforma da r. sentença prolatada (fls. 524/531), pugnando, em resumo, que: (a) o
r. decisum se fundamenta no fato de a vítima haver trabalhado “no lugar de seu
(3) Lei no 4.417/1962, Art. 84. Na estimação do dano moral, o Juiz terá em conta, notadamente, a
posição social ou política do ofendido, a situação econômica do ofensor, a intensidade do ânimo de
ofender, a gravidade e repercussão da ofensa. (Revogado pelo Decreto-lei no 236, de 28.02.1967). §
1o O montante da reparação terá o mínimo de 5 (cinco) e o máximo de 100 (cem) vezes o maior
salário-mínimo vigente no País.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022035-78.2013.8.26.0114 -Voto no 8.976
6
filho, sem que fosse impedido de assim proceder, sem qualquer fiscalização,
treinamento, e, ainda, sem equipamento de proteção individual” (fls. 525), o que
tudo demandaria apreciação pela Justiça do Trabalho e não pela Justiça Estadual;
(b) do mesmo modo, a análise do limite da aplicabilidade da responsabilidade
subsidiária entre as corrés, colocadas em situação equiparada à de suas
empregadoras, ainda que a vítima não fosse funcionário de qualquer uma delas,
passaria pelo crivo da Justiça Especializada do Trabalho, visto que a Justiça
Estadual não é apta à análise das peculiaridades das relações empregatícias,
sobretudo em caso no qual a análise realizada pelo V. Juízo a quo ocorreu de
forma superficial, não havendo sido oportunizada a possibilidade de as partes
especificarem provas; (c) conforme restou confessado nos autos, a vítima, João
Luiz dos Santos Silveira, no dia dos fatos, substituía seu filho e autor EDINEI, que
prestava serviços à corré DARCI MENDES
ME, os quais nunca foram
contratados pela COLEPAV, como se quis fazer crer na petição inicial (fls. 01/06),
motivo pelo qual não se sustenta a fundamentação aposta na r. sentença apelada,
de que a COLEPAV seria responsável pelo dano decorrente de ausência de
vigilância de “funcionário que chegou ao local com o trator sem estar treinado para
tanto, sem ter sido fiscalizado por ninguém, sem usar equipamento de proteção
individual” (fls. 526); (d) não foi possível se levantar as condições nas quais a
vítima obteve acesso ao trator, havendo o V. Juízo entendido, sem razão, que tal
apuração seria irrelevante; (e) a vítima, tratorista experiente conforme se denota
do relatório do Delegado de Polícia nos autos do inquérito policial (cf. fls. 357/358
e 467/468)
, confidenciou ao seu filho e autor EDINEI, que se sentiu mal
enquanto conduzia o trator, razão pela qual tentou pular do veículo em movimento,
ocasionando o acidente (fls. 355 e 455), configurando a culpa exclusiva da vítima
na eclosão do infortúnio, para o qual não se constatou qualquer falha mecânica no
trator, ou mesmo ausência de equipamento de proteção individual (EPI); (f) não se
cuida de relação trabalhista a tratada nestes autos, razão pela qual o feito
prescindia da devida apuração das responsabilidades de todas as partes
envolvidas na eclosão do evento danoso, inclusive do autor EDINEI, que permitiu
que seu pai fosse trabalhar em seu lugar, sendo descabido o entendimento do V.
Juízo a quo que afastou a culpa exclusiva ou, ao menos, concorrente da vítima;
(g) não havia nada que a COLEPAV pudesse fazer para evitar o infortúnio, o que
restou provado pelas cópias integrais do inquérito policial
proc. no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022035-78.2013.8.26.0114 -Voto no 8.976
7
3019618-72.2013.8.26.0114, que tramitou perante o V. Juízo da 3a Vara Criminal
da Comarca de Campinas (fls. 373/478); (h) o falecimento da vítima se deu em
razão de broncopneumonia aguda que lhe acometeu, e não em decorrência dos
ferimentos sofridos no acidente, como restou descrito no laudo necroscópico (fls.
45 e 391), e anotado pelo Ministério Público ao solicitar o arquivamento do feito
sem a propositura de ação penal (fls. 472); (i) as responsabilidades das corrés
podem até ser entendidas como objetivas, contudo devem ser proporcionais à
culpa de cada um dos agentes que contribuiu para o infortúnio, restando evidente
a concorrência de culpas na presente hipótese; e, finalmente, (j) ainda que se
entenda possível a manutenção da r. sentença apelada na imputação de
responsabilidade às corrés, o montante fixado a título de danos morais aos
autores deve ser reduzido, pois viola o princípio da razoabilidade, sendo de rigor a
sua redução frente as particularidades do caso, devendo o quantum indenizatório
limitar-se ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser rateado entre
os autores, ou R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), devidos a cada um dos
autores, de acordo com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal.
Devidamente
intimados
(fls.
535),
os
autores
apresentaram contrarrazões às fls. 536/539 e 541/544, pugnando, em suma, pelo
desprovimento dos recursos interpostos pelas corrés COLEPAV e
MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS, respectivamente, salientando, apenas, “que
os autores não alegaram, em qualquer momento, que tenha havido relação
empregatícia entre o Sr. João e quaisquer das rés”, mas “ao contrário, foi dito,
expressamente, que a contratação era feita sem formalização de contrato de
trabalho”, não se confundindo as figuras do empregado, do prestador de serviços
e do trabalhador (cf. fls. 537); assim como, não pode ser aceita a alegação de
ilegitimidade passiva da MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS, “que era sim
responsável pela fiscalização da prestação de serviços por parte de seus
contratados” (cf. fls. 542).
Já a denunciada ALLIANZ, a despeito de fazer
menção à apresentação de contrarrazões aos recursos interpostos, apenas
manifestou sua plena concordância com o acolhimento das razões recursais
apresentadas tanto pela apelante COLEPAV, quanto pela apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022035-78.2013.8.26.0114 -Voto no 8.976
8
MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS (fls. 545 e 546).
Por fim, também recorreu, de forma adesiva (CPC,
art. 997, §§ 1o e 2o), aos recursos das demais corrés (fls. 503/515 e 518/531) (sic),
a corré DARCI MARCELINO MENDES
ME (fls. 548/558), pugnando,
inicialmente, (a) pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, visto não
haver distinção entre pessoas física e jurídica na atribuição da benesse, e em
razão de não possuir condições de arcar com as custas de preparo que
ultrapassam o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da Súmula
no 481 do Colendo STJ (“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”); e (b) pela anulação da r. sentença de fls. 492/495,
integrada pela r. decisão de fls. 516, por alegado cerceamento de defesa, em
razão da supressão da realização de audiência de instrução e julgamento, e da
possibilidade de produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas
pela corré (CPC, art. 442), em violação ao princípio constitucional da ampla defesa
(CF, art. 5o, LV).
No mérito, a corré DARCI MENDES ME afirma que:
(c) não houve com qualquer responsabilidade pelo infortúnio, havendo a vítima
falecido em decorrência de broncopneumonia aguda bilateral, como se verificou no
inquérito policial (fls. 45 e 391), motivo que implicou no pedido de arquivamento do
feito na esfera criminal pelo Ministério Público (fls. 472); bem como (d) a vítima,
João Luiz dos Santos Silveira, não era funcionário da DARCI MENDES ME,
tampouco possuía autorização ou permissão para operar, manusear ou dirigir o
trator da empresa (fls. 354 e 447), havendo concorrido exclusivamente para a
ocorrência do evento danoso, conforme o depoimento do autor e filho da vítima
EDINEI, que relatou que seu pai se sentiu mal e pulou do trator, dando azo à
eclosão do acidente (fls. 355 e 455).
Remetidos os autos a esta Superior Instância (fls.
547), a denunciada depositou nos autos o valor da condenação que lhe foi imposta
na lide secundária (fls. 560/561), segundo os cálculos que apresentou (fls. 562),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022035-78.2013.8.26.0114 -Voto no 8.976
9
comprovando o depósito mediante a juntada da guia de depósito da quantia de R$
282.742,95 (duzentos e oitenta e dois mil e setecentos e quarenta e dois reais e
noventa e cinco centavos) (fls. 563/565).
Diante do substabelecimento, sem reservas dos
poderes que lhe haviam sido outorgados (cf. fls. 568/569 e 596/609), o antigo
patrono da corré COLEPAV solicitou o arbitramento e a reserva de eventuais
honorários sucumbenciais proporcionais à sua atuação nos autos (fls. 567), nos
termos dos arts. 22 e 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados
do Brasil EOAB).
Distribuídos os autos à Colenda 30a Câmara de
Direito Privado, o douto Relator sorteado Des. ANDRADE NETO (fls. 559), pela r.
decisão monocrática de fls. 610/611, em 29.10.2019, nos termos do art. 3o, I, item
'I.7', da Resolução no 623/2013, na redação dada pelo art. 1o da Resolução no
736/2016, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, representou
à Egrégia Presidência da Seção de Direito Privado a remessa dos autos a esta
Seção de Direito Público, realizada em 17.11.2019 (fls. 615).
Conclusos os autos em 18.11.2019 (fls. 615), a corré
COLEPAV manifestou sua oposição à realização do julgamento de forma virtual
(fls. 617).
É o relatório.
Conforme consta do boletim de ocorrência (BO) no
4.580/2013 (fls. 33/34, 317/318, 345/346 e 375/376), versam os autos acerca de
lamentável acidente ocorrido no dia 29.04.2013, por volta das 15:15 horas, no qual
o pai dos autores, João Luiz dos Santos Silveira (fls. 23) à época dos fatos,
contando com 70 (setenta) anos de idade, já aposentado , sofreu amputação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022035-78.2013.8.26.0114 -Voto no 8.976
10
traumática do seu pé direito e trituração da sua perna esquerda, quando descia
desgovernado de barranco, por haver perdido o controle e pulado, voluntariamente
e em movimento, de trator de propriedade da corré DARCI MARCELINO MENDES
ME (marca Massey Fergusson, cor vermelha), equipado com roçadeira
(“rp41500, 2 facas, cor amarela”), que acabou colhendo seus membros inferiores,
o qual conduzia em substituição ao seu filho, o coautor EDINEI SILVEIRA, que,
em razão de problemas pessoais, na data do acidente, não pôde se apresentar
para exercer as funções que exercia junto à microempresa DARCI MARCELINO
MENDES
ME, locadora de equipamentos e serviços da corré COLEPAV
AMBIENTAL LTDA. (cf. fls. 41/44, 167/172, 394/396 e 448/450)(4)
anterior
EQUIPAV S/A PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E COMÉRICIO (cf. fls. 103/104 e
423/427) , essa contratada da MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS (cf. fls. 85/110,
158/166 e 405/421), para “prestação de serviços de manutenção contínua de
áreas verdes municipais”, em razão do Pregão Presencial no 172/2008 (proc. adm.
no 08/10/27.783).
Socorrido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo,
e levado ao Pronto Socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de
Campinas
UNICAMP, permaneceu internado até o dia 03.05.2018, quando,
infelizmente, veio a falecer (cf. fls. 35/40, 52, 53, 347/349, 377/379 e 386),
segundo consta da certidão de óbito (fls. 52 e 386), e do relatório médico
hospitalar expedido em 16.07.2013 (fls. 53), em razão de “broncopneumonia
aguda bilateral, amputação traumática de membros, instrumento corto-
contundente”:
“Paciente
(4) Segundo o “contrato particular de locação de veículos e outras avenças”, a corré DARCI MENDES
ME locou à corré COLEPAV AMBIENTAL LTDA., 4 (quatro) tratores, para a prestação de serviços
em áreas sob responsabilidade da última (cf. cláusula '1.1'), os quais seriam conduzidos, “sem custo
adicional, por motoristas e operadores da LOCADORA, com relação ao quais a LOCATÁRIA não
terá nenhum vínculo de ordem trabalhista” (cf. cláusula '1.4') (fls. 41, 167, 394 e 448).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022035-78.2013.8.26.0114 -Voto no 8.976
11
trazido em 29.04.2013 pelo Águia, vítima de amputação
traumática de membros inferiores em roçadeira, sendo
submetido à cirurgia de urgência com amputação transtibial
de perna direita e metatársica direita com colocação de
fixador externo em tíbia esquerda. Evoluiu com insuficiência
respiratória progressiva necessitando ventilação mecânica
por rebaixamento de nível de consciência. Apresentou
parada cardíaca não responsiva às manobras de reanimação. Óbito constatado às
00:20
horas
de
03.05.2013. Corpo enviado ao IML de Campinas. Causas
de morte: broncopneumonia aguda bilateral, amputação
traumática de membros, instrumento corto-contundente.
Dados obtidos através de prontuário médico e certidão de
óbito” (fls. 53).
Segundo o laudo de exame de corpo de delito

necroscópico (fls. 45 e 391), elaborado nos autos do inquérito policial instaurado
em razão do acidente e posterior falecimento da vítima (fls. 49, 344 e 374), consta
o seguinte:
“DESCRIÇÃO:
Corpo de um ancião, de cor branca, com altura de 1,62m e
pesando aproximadamente 70Kg. Ao exame do seu
tegumento externo, encontramos: a) os clássicos sinais
tanatologicos de certeza (rigidez cadavérica, hipótases nas
regiões de decúbito etc.); b) amputação traumática da
perna direita ao nível do seu terço médio; c) amputação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022035-78.2013.8.26.0114 -Voto no 8.976
12
traumática do pé esquerdo ano nível do tornozelo cujo 'coto'
da amputação estava suturado com fio de mononylon.
Nada mais havendo a descrever do seu hábito externo
passamos à abertura das cavidades. A abertura da
cavidade craniana pela técnica Griessinger não revelou
nenhuma lesão de interesse médico legal. A abertura da
cavidade toraco abdominal pela técnica usual, revelou os
pulmões aumentados de tamanho, congestos e aos cortes
dos mesmos encontramos no interior do parênquima
pulmonar áreas de hepatização.
CONCLUSÃO:
Em face do observado e, acima exposto, podemos concluir
que
esta
pessoa
supra
qualificada,
faleceu
em
consequência a um quadro de broncopneumonia aguda
bilateral, devido a ferimentos provocados por instrumento
corto contundente que obrigou-o a permanecer acamado
alguns dias, advindo daí um quadro de broncopneumonia
aguda que ocasionou-lhe o óbito” (g.n.).
A presente ação de reparação de danos materiais e
morais foi proposta pelos filhos da vítima João Luiz dos Santos Silveira:
ESEQUIEL SILVEIRA (casado, residente no Município de Indaiatuba; cf. fls. 07,
13/14 e 30/31); ELIANA SILVEIRA DA COSTA (aparentemente casada, conforme
consta de sua Cédula de Identidade, que faz referência a uma certidão de
casamento como documento de origem; cf. fls. 08, 15 e 29); ERENICE SILVEIRA
(cf. fls. 09, 16/18 e 28); EDINEI SILVEIRA (casado; cf. fls. 10, 19/20 e 27); ELIEL
SILVEIRA (com domicílio eleitoral no Município de Hortolândia no ano de 2012,
residente na Rua 18 de Junho, 180; cf. fls. 11, 21 e 26); e, finalmente,
ELISANGELA SILVEIRA DOS SANTOS (casada; cf. fls. 12, 22, 25 e 32).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022035-78.2013.8.26.0114 -Voto no 8.976
13
Segundo as razões de fato contidas na petição inicial
(fls. 02/03) que aqui interessam para a análise dos recursos, em razão das
matérias tratadas, sobretudo pela corré COLEPAV (fls. 524/531) , os autores [os
6 (seis) filhos, maiores e capazes, da vítima] alegam que:
“No
dia
29.04.2013, o Sr. João Luiz dos Santos Silveira (genitor dos
autores) foi contratado para prestar serviço para as rés
DARCI MARCELINO
ME e COLEPAV AMBIENTAL
LTDA., na função motorista de trator, função que já havia
exercido.
Durante
a
execução da tarefa o veículo conduzido pelo de cujus,
desceu de forma descontrolada um barranco.
Neste
momento, o Sr. João Luiz pulou do veículo, sendo que a
roçadeira do trator passou por cima do seu pé direito e da
perna esquerda, amputando aquele e triturando este
membro.
O
Sr.
João
Luiz foi socorrido por um helicóptero e levado para o
hospital da UNICAMP, onde faleceu, três dias após o fato,
em decorrência dos ferimentos sofridos.
É
imperioso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022035-78.2013.8.26.0114 -Voto no 8.976
14
dizer, que as rés DARCI MARCELINO ME e COLEPAV
AMBIENTAL LTDA., em nenhum momento ofereceram
auxílio à família, que teve dificuldades até para arcar com
os gastos do funeral do de cujus, sepultamento este que só
foi realizado com ajuda de amigos.
Salienta-se
que as rés DARCI MARCELINO
ME e COLEPAV
AMBIENTAL LTDA. são responsáveis pelo acidente
ocorrido, pois contrataram pessoas para conduzir e realizar
serviços em seus tratores sem garantia, sem utilização de
equipamentos de proteção e sem treinamento técnico
deixando os trabalhadores e prestadores de serviço à
própria sorte.
Da
mesma
forma, a PREFEITURA DE CAMPINAS também é
responsável, uma vez que não fiscalizou as empresas
terceirizadas que contratou.
De fato, as rés
DARCI MARCELINO
ME e COLEPAV AMBIENTAL
LTDA. não respeitaram o dever de cuidado para com seus
trabalhadores e prestadores de serviço, sendo que sua
observância impediria a ocorrência relatada.
Em virtude da
negligência ocorrida as rés devem ser condenadas, pois
uma família inteira ficou desamparada, em razão do
falecimento do provedor familiar.
Ressalta-se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022035-78.2013.8.26.0114 -Voto no 8.976
15
que o Sr. João Luiz sustentava sua esposa, seu filho
EDINEI e netos que com ele habitavam, com seu benefício
previdenciário, que correspondia a um salário mínimo
mensal.
É certo que a
viúva do Sr. João Luiz, não suportando o sofrimento
causado pelo seu óbito veio também a falecer em
14.06.2013, em decorrência de infarto agudo do miocárdio.
Pelo exposto,
não restou alternativa aos autores senão intentar a
presente demanda, por isso requerem a Vossa Excelência
a condenação dos réus em responsabilidade civil em razão
do evento trágico ocorrido” (g.n.).
No Inquérito Policial, a autora ELISANGELA afirmou
que seu pai “prestava serviços sem registro de motorista de trator para empresa
COLEPAV” (fls. 32, 48, 350 e 385), vindo seu irmão EDINEI, também autor da
demanda, posteriormente, esclarecer à autoridade policial (fls. 355 e 455):
“Que
o
declarante na época dos fatos trabalhava para empresa de
Darci Marcelino Mendes, como tratorista e esta empresa
prestava serviço para empresa COLEPAV, na limpeza de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022035-78.2013.8.26.0114 -Voto no 8.976
16
praças e jardins para Prefeitura Municipal de Campinas/SP;
que o declarante prestava serviços sem registro em carteira
e salienta que seu pai trabalhou cerca de três a quatro
meses, sem registro, sendo demitido uma semana antes do
acidente; que no dia dos fatos o declarante não pôde ir
trabalhar por motivo pessoal, e como o pai já havia
prestado serviços para empresa do senhor Darci, como
tratorista, esta o chamou novamente para conduzir um
trator na limpeza de uma praça no bairro San Martim; que,
no dia do fato, na parte da tarde, o declarante tomou
conhecimento que o pai havia se acidentado com o trator, e
estava internado no Hospital da UNICAMP; que o
declarante, no hospital, conversou com o pai, e este
confidenciou que passou mal quando conduzia o trator,
tentou pular do mesmo, caiu no chão, sendo que o pneu
traseiro do trator passou sobre suas pernas e, em seguida,
a roçadeira acabou decepando suas duas pernas, sendo
uma do joelho para baixo e a outra o pé inteiro; que o pai
ficou internado por cerca de três a quatro dias vindo a
falecer; que esclarece que seu genitor era tratorista
experiente” (g.n.).
Além disso, não obstante as alegações da corré
DARCI MENDES ME, que afirma na sua contestação que João Luiz dos Santos
Silveira “nunca foi funcionário, prestador de serviço ou qualquer outra coisa da
Primeira Requerida” (fls. 187/188) (sic), pois “quem prestava serviço como
operador do trator era o Sr. EDINEI SILVEIRA”, que “por conta de uma reunião no
colégio de seu filho, solicitou ao seu genitor Sr. João Luiz dos Santos Silveira, que
o substituísse”, “essa troca foi feita sem nenhum comunicado à empresa, e
consequentemente sem nenhuma autorização da Primeira Requerida ou qualquer
outra empresa envolvida” (fls. 186), corroborando com as alegações e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022035-78.2013.8.26.0114 -Voto no 8.976
17
depoimentos dos autores, na contestação da corré COLEPAV (fls. 123), consta
que:
“Também
há
que ser informado a este D. Juízo que, segundo
informações obtidas por meio do engenheiro responsável,
as quais se encontram corroboradas pelas declarações
prestadas no documento juntado com a inicial às fls. 48,
'antes do ocorrido a vítima já havia trabalhado dois meses
como motorista de trator para a empresa COLEPAV', ou
seja, de acordo com informações dos próprios autores, o
'de cujus' já havia sido designado pelo Sr. Darci para
trabalhar como tratorista anteriormente, mas naquela
oportunidade o mesmo foi afastado dos trabalhos por
determinação de fiscais da Prefeitura, sob a alegação de
que todas as vezes que se fiscalizava o trecho onde o Sr.
João Luiz estava trabalhando com o trator, ele estava no
chão conversando com seus colegas, e isso estava
atrapalhando o regular desenvolvimento dos serviços.
Cumpre
que
seja informado, ainda que, conforme se depreende da
leitura rasa do item 9.9 do contrato firmado entre a Ré e a
Prefeitura Municipal de Campinas, a Prefeitura tem tal
prerrogativa, sendo que ao ser informada a necessidade da
substituição, a empresa contratada, imediatamente afastou
o tratorista em questão, colocando outro em seu lugar”
(g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022035-78.2013.8.26.0114 -Voto no 8.976
18
Nessa conformidade, considerando as razões de fato
da postulação (fls. 02/03), as declarações prestadas pelos autores ELISANGELA e
EDINEI, filhos da vítima, perante a autoridade policial (fls. 32, 48, 350, 355, 385 e
455), assim como as afirmações da corré COLEPAV lançadas na sua contestação
(fls. 123), onde confirma o relacionamento laboral da vítima com a corré DARCI
MENDES ME, ainda que em caráter de total informalidade, sem registro (do
mesmo modo que seu filho e autor EDINEI; cf. fls. 355 e 455) o que, diga-se
desde já, em grande parte, melhor esclarece os fatos da presente causa, diante do
evidente absurdo de se imaginar que suposto terceiro pudesse obter livre e
irrestrito acesso a trator estacionado em pátio municipal do Departamento de
Parques e Jardins (DPJ) da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), e de lá
saísse conduzindo o veículo sem qualquer impedimento por quem detém o dever
de fiscalização
, é de rigor o reconhecimento da incompetência absoluta da
Justiça Estadual para conhecer e julgar o presente feito, competindo à Justiça do
Trabalho processá-lo e julgá-lo, nos termos do art. 114, VI, da CF(5), na redação
dada pela EC no 45/2004, da Súmula Vinculante no 22 do Excelso STF(6), e da
Súmula no 392 do TST(7), como, inclusive, até mesmo argumenta a corré
COLEPAV, nas suas razões recursais (fls. 524/525).
Nesse sentido, já se decidiu neste Egrégio Tribunal:
“APELAÇÃO Indenização por danos materiais e morais
Morte de trabalhador em razão do exercício de atividade
laborativa

INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA

Reconhecimento Entendimento do C. STJ Preliminar de
incompetência absoluta reconhecida, para o fim de anular a
r. sentença, determinando-se a remessa do feito a uma das
Varas Especializadas da Justiça do Trabalho, para o seu
(5) CF, Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar: (...) VI as ações de indenização
por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho.
(6) STF, Súmula Vinculante no 22: A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as
ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho
propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença
de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional no 45/04 (g.n.).
(7) TST, Súmula no 392: Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justiça do
Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material,
decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele
equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022035-78.2013.8.26.0114 -Voto no 8.976
19
regular prosseguimento”.
Onde se lê: “Inclusive, verifica-se que o C. TST tem
entendimento sumulado quando há a participação de ente
público na responsabilidade em contrato de prestação de
serviços: 'Súmula 331: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. LEGALIDADE (...) V Os entes integrantes da
Administração
Pública
direta
e
indireta
respondem
subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso
evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das
obrigações da Lei no 8.666, de 21.06.1993, especialmente
na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais
e legais da prestadora de serviço como empregadora. A
aludida
responsabilidade
não
decorre
de
mero
inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas
pela empresa regularmente contratada. (...)'. Conforme se
vê do enunciado da súmula de julgamento do C. TST, as
ações indenizatórias que dizem respeito a acidente de
trabalho tramitam no juízo laboral, independentemente, da
existência, ou não, da presença no polo passivo de um ente
público, o qual responderá apenas de forma subjetiva e
subsidiária (com prova de culpa)” (TJSP, Ap / RN no
0041018-22.2012.8.26.0053,
rel.
Des.
SILVIA
MEIRELLES, 6a Câmara de Direito Público, julgado em
13.12.2018) (g.n.);
“RESPONSABILIDADE CIVIL MOTORISTA DE ÔNIBUS
MORTE DURANTE O TRABALHO
AÇÃO MOVIDA
PELA
FAMILIA
DO
OBREIRO
CONTRA
A
EMPREGADORA E O MUNICÍPIO, QUE CONTRATOU A
EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
INCOMPETENCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL
MATÉRIA PERTINENTE À JUSTIÇA DO TRABALHO, POR
SE TRATAR DE ACIDENTE OCORRIDO DURANTE O
HORÁRIO LABORAL, FUNDANDO-SE O PEDIDO EM
CULPA DA EMPREGADORA APLICAÇÃO DA SÚMULA
VINCULANTE No 22 DO STF PRECEDENTES DO STJ
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM ANULAÇÃO DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022035-78.2013.8.26.0114 -Voto no 8.976
20
SENTENÇA
(PREFERIDA
APÓS
A
EC
45/04)
E
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA
COMPETENTE. Recurso não conhecido. Sentença anulada
de ofício, com determinação de remessa dos autos à
Justiça
do
Trabalho”
(TJSP,
Ap
no
9000002-24.2004.8.26.0114, rel. Des. JOÃO NEGRINI
FILHO, 4a Câmara Extraordinária de Direito Público,
julgado em 23.11.2014) (g.n.);
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
Falecimento da mãe dos autores em
decorrência de colisão entre caminhão e ambulância da
Municipalidade demandada (...) Incompetência absoluta
da Justiça Comum Estadual corretamente reconhecida no
que toca a pretensão deduzida contra a corré Santa Casa,
empregadora da vítima fatal Justiça do Trabalho que é
competente para processar e julgar as ações de
indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes
de relação de trabalho, ainda que promovida pelos
sucessores, nos termos da Emenda Constitucional 45/04 e
da Súmula Vinculante no 22 do Supremo Tribunal Federal
Impossibilidade da formação de litisconsórcio diante dessa
circunstância que induz à extinção do processo relativamente a tal acionada

(...)
Recurso
da
Municipalidade e reexame necessário (pertinente na
espécie) não providos Apelo do autor provido em parte”
(TJSP, Ap no 0002777-12.2009.8.26.0270, rel. Des.
PAULO DIMAS MASCARETTI, 8a Câmara de Direito
Público, julgado em 20.06.2012) (g.n.);
“PROCESSUAL
CIVIL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE
TRABALHO, OCORRIDO NO PÁTIO DA EMPREGADORA.
CONTRATADA
POR
EMPREITADA
PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA
OBRA
PÚBLICA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022035-78.2013.8.26.0114 -Voto no 8.976
21
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TERMOS DO EDITAL DO
CONTRATO E LOCAL DO SINISTRO. PROCESSO
JULGADO EXTINTO EM RELAÇÃO À MUNICIPALIDADE
COM FUNDAMENTO NO ART 267, VI, § 3o DO CPC.
INDENIZAÇÃO
DANO
MORAL.
ACIDENTE
DE
TRABALHO.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
DO
TRABALHO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 45/2004.
JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. SENTENÇA
ANULADA E DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS À
JUSTIÇA
DO
TRABALHO”
(TJSP,
Ap
no
0002658-19.2006.8.26.0444,
rel.
Des.
LUCIANA
BRESCIANI, 13a Câmara de Direito Público, julgado em
10.03.2010) (g.n.).
Inclusive, exempli gratia, já se decidiu perante o C.
TST:
“RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA No 331, V, DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
DO
TRABALHO.
CONDUTA
OMISSIVA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
Ação Declaratória de Constitucionalidade no 16/DF,
publicada
no
Dje
de
09.09.2011,
reconheceu
a
constitucionalidade do artigo 71, § 1o, da Lei no 8.666, de 26
de junho de 1993, com a redação que lhe emprestou a Lei
no 9.032/1995. A excelsa Corte, na ocasião, sufragou tese
no sentido de que a mera inadimplência da empresa
contratada não justifica a transferência, para a Administração Pública, da responsabilidade pelo
pagamento dos encargos resultantes da relação de
emprego havida entre particulares. Ressalvou, todavia, o
Supremo Tribunal Federal, que a conduta omissiva da
Administração Pública, quanto ao seu poder-dever de
fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações atribuídas à
empresa contratada, rende ensejo ao reconhecimento da
responsabilidade subsidiária do ente público. É o que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022035-78.2013.8.26.0114 -Voto no 8.976
22
extrai do voto condutor lavrado pelo Exmo. Ministro Cezar
Peluso,
segundo
o
qual
o
reconhecimento
da
constitucionalidade do dispositivo legal em comento 'não
impedirá que a Justiça do Trabalho continue reconhecendo
a responsabilidade da Administração com base nos fatos
de cada causa' (fl. 38), sendo certo que 'o mero
inadimplemento
deveras
não
transfere,
mas
a
inadimplência da obrigação da Administração é que lhe traz
como consequência uma responsabilidade que a Justiça do
Trabalho eventualmente pode reconhecer a despeito da
constitucionalidade da lei' (fl. 46
os grifos foram
acrescidos). 2. Nesse exato sentido passou a orientar-se a
jurisprudência desta Corte superior, a partir da edição, pelo
Tribunal Pleno, da Resolução no 174, de 24.05.2011, de
que resultou a inserção do item V na Súmula no 331, cujo
teor é o seguinte: 'os entes integrantes da Administração
Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas
mesmas condições do item IV, caso evidenciada sua
conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei no
8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do
cumprimento das obrigações contratuais e legais da
prestadora de serviço como empregadora. A aludida
responsabilidade não decorre do mero inadimplemento das
obrigações
trabalhistas
assumidas
pela
empresa
regularmente contratada' (os grifos não são do original). 3.
Num tal contexto, resulta incensurável a decisão proferida
pelo egrégio Tribunal Regional, que, examinando a situação
concreta dos autos, constatou a omissão da Administração
Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o cumprimento,
pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam.
Correta, no caso, a imposição ao ente público da obrigação
de arcar, de forma subsidiária, com o pagamento dos
créditos trabalhistas reconhecidos ao obreiro. 4. Agravo de
instrumento
a
que
se
nega
provimento”
(TST,
AIRR-588-59.2011.5.02.0254, 1a Turma, rel. Min. LELIO
BENTES CORRÊA, DEJT 17.04.2015);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022035-78.2013.8.26.0114 -Voto no 8.976
23
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EM
RECURSO
DE
REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
DIRETA.
ADC
16/DF.
CABIMENTO. CULPA IN VIGILANDO CONFIGURADA.
DONO DA OBRA. INAPLICABILIDADE DA OJ 191 DA
SBDI-1 DO TST. O entendimento assente nesta Turma é o
de que, ainda que o ente da Administração Pública figure
como 'dono de obra', o contrato celebrado entre a
prestadora e a tomadora de serviços não será disciplinado
pela legislação civil, mas, sim, obedecerá aos ditames da
Lei no 8.666/93. Prevalece, portanto, o dever da
Administração Pública de fiscalizar o cumprimento das
obrigações trabalhistas à luz dos artigos 58, III, e 67, caput,
da Lei no 8.666/93. Assim, constatada pela Corte de origem
a culpa in vigilando da entidade da Administração Pública
em face do descumprimento do seu dever de acompanhar
e fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela
empresa contratada, legítima se revela a condenação
subsidiária imposta. Incidência da diretriz consagrada na
Súmula 331, V, do TST. Agravo de instrumento não
provido. JUROS DE MORA. ACÓRDÃO REGIONAL EM
CONSONÂNCIA COM A OJ 382 DA SBDI-I DO TST. A
decisão do Tribunal Regional quanto aos juros de mora
aplicáveis, no caso de condenação subsidiária de ente
público, está de acordo com a Orientação Jurisprudencial
no 382 da SBDI-1 desta Corte, que dispõe: 'A Fazenda
Pública,
quando
condenada
subsidiariamente
pelas
obrigações trabalhistas devidas pela empregadora principal,
não se beneficia da limitação dos juros, prevista no art. 1o-F
da Lei no 9.494, de 10.09.1997'. Óbice da Súmula 333
desta Corte. Agravo de instrumento não provido” (TST,
AIRR-63500-77.2009.5.02.0411,
7a
Turma,
rel.
Min.
DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES, DEJT 31.10.2014).
Diante do reconhecimento da incompetência absoluta
da Justiça Estadual, anula-se a r. sentença de fls. 492/495.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022035-78.2013.8.26.0114 -Voto no 8.976
24
Ante o exposto, não conheço do recurso, e
determino a sua remessa ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15a
Região, para sua distribuição a uma das Varas Especializadas competentes para o
seu julgamento no âmbito de sua jurisdição.
CARLOS VON ADAMEK
Relator